Tribunal: STF
Processo: Rcl 92790
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.532.603-RG/PR (TEMA RG Nº 1.389). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
  
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Alcance Engenharia e Construção Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Ponte Nova/MG, no Processo nº 011551-66.2025.5.03.0074, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603-RG/PR (Tema RG nº 1.389).
 
2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Geraldo de Assis, em face da Alcance Engenharia e Construção Ltda. e da Universidade Federal de Viçosa, pugnando pelo reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas.
 
3. Noticia que o Juízo da Vara do Trabalho reclamado determinou o regular prosseguimento do feito, ignorando a ordem de suspensão emanada por esta Corte Suprema, no ARE nº 1.532.603-RG/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), não obstante a inequívoca controvérsia sobre a natureza jurídica da relação.
 
4. Sustenta, em suma, que o Tribunal reclamado contrariou o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603-RG/PR (Tema RG nº 1.389), no qual foi determinada a suspensão nacional dos feitos que tratam de fraude no contrato de prestação de serviços, licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica e ônus da prova nessa moldura, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.
 
5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender a ação trabalhista na origem, bem como os efeitos de todos os atos decisórios já praticados após a determinação de suspensão nacional. Busca, no mérito, o reconhecimento da violação do Tema paradigma e a procedência do pedido para cassar os atos decisórios proferidos pelo Juízo laboral reclamado e determinação de suspensão do feito, em obediência ao que decidido por este STF. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
10. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603-RG/PR (Tema RG nº 1.389), ao indeferir pedido de suspensão do feito de origem.
 
11. No referido ARE, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre as questões relativas à competência e ao ônus nos feitos que discutem a existência de fraude em contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para tal finalidade, nos seguintes termos:
 
“DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.”
(ARE nº 1.532.603-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/04/2025, p. 15/04/2025).
 
12. No caso concreto, o Juízo da Vara do Trabalho de Ponte Nova/MG indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, impondo-se transcrever os seguintes trechos da decisão (e-doc. 5, p. 2; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido da reclamada de suspensão processual com base no Tema 1389 de repercussão geral do STF, no qual se discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica por meio de contrato de prestação de serviços. 
Pois bem. Analisando os autos, observo que a controvérsia dos autos diz respeito ao reconhecimento de vínculo de emprego, tendo a parte ré sustentado a existência de relação de trabalho autônomo, com base em contrato de prestação de serviços juntado no Id df14343. 
No entanto, verifica-se que o referido instrumento contratual não se encontra assinado pela parte autora, a qual, ademais, informa não reconhecer sua celebração (Id 3ac97fd).
 Outrossim, não há nos autos comprovação de emissão de recibos típicos de prestação de serviços por trabalhador autônomo, tampouco outros elementos documentais robustos aptos a evidenciar a alegada relação civil/comercial. 
Nesse contexto, entendo que a controvérsia cinge-se na verificação da presença, ou não, dos requisitos caracterizadores da relação de emprego (art. 3º da CLT), não se tratando de hipótese típica de discussão acerca da validade de contratos civis de prestação de serviços ou de eventual fraude por meio de “pejotização” estruturada. 
Diante disso, indefiro o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1389 de repercussão geral do STF. 
Aguarde-se a audiência. (...)”.
 
13. Com efeito, constato que não há, nos autos da ação trabalhista originária, prova de existência de eventual contrato de prestação de serviços válido, entre a empresa ora reclamante e a pessoa física e/ou jurídica de titularidade da parte beneficiária. Destarte, na decisão ora impugnada, a autoridade judiciária registrou que o referido instrumento contratual não está assinado pela parte autora. Assim, não pode o caso ser enquadrado nas situações elencadas no ARE apontado como paradigma, para fins de suspensão do feito.
 
14. Diante desse cenário, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a tese de repercussão geral suscitada pela reclamante.
 
15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator